Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1040, II, DO CPC. TEMAS 810 E 1.170 DO STF. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR E IPCA-E. PRIMEIRO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO E ARQUIVADO. AJUIZAMENTO POSTERIOR AO JULGAMENTO DO TEMA 810 DO STF. PROPOSITURA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPLEMENTAR. RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADO PELO CREDOR NO PRIMEIRO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. RECURSO REEXAMINADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cuida-se de rejulgamento de apelação, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, por força do julgamento do RE 1317982/ES (TEMA 1.170) pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de verificar se há divergência entre o entendimento deste órgão julgador com o acórdão paradigma.
2. O STF, no julgamento do RE 1317982/ES, com repercussão geral (TEMA 1.170), fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”. 2.1. A despeito de o Tema em questão mencionar apenas os juros moratórios, sabe-se que a tese abrange a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de decisão transitada em julgado, em que o critério de correção monetária diverge do Tema 810 do STF.
3. O acórdão reexaminado não afronta as teses fixadas pela Corte Suprema no julgamento dos TEMAS 810 e 1.170, uma vez que o motivo determinante para o não provimento do apelo foi a preclusão para o ajuizamento de um cumprimento de sentença complementar, no qual visa a execução de alegado saldo credor remanescente calculado mediante aplicação do IPCA-E em detrimento da TR, a qual foi utilizada pelo próprio credor, nos cálculos por ele apresentados, em cumprimento de sentença anterior n. 0707389-08.2019.8.07.0018.
4. Conforme fartamente explicitado no acórdão da apelação e dos embargos de declaração, a pretensão do Exequente nestes autos (cumprimento de sentença complementar) encontra óbice na coisa julgada e na preclusão referente ao cumprimento de sentença anterior, em que os cálculos feitos com aplicação da TR foram apresentados pelo credor.
5. A aplicação da tese firmada no Tema 810 do STF, concernente à atualização monetária, poderia ter sido suscitada pelo Exequente em seu primeiro cumprimento de sentença, ajuizado em julho/2019. 5.1. Isso porque o julgamento de mérito do Tema 810 ocorreu em setembro/2017, isto é, antes do ajuizamento do primeiro cumprimento de sentença, em que o credor poderia suscitar desde então a incidência do IPCA-E no lugar da TR, mas optou por apresentar seus cálculos com aplicação da TR, o que restou homologado pelo magistrado no cumprimento de sentença que se encontra arquivado definitivamente.
6. Não se desconhece que a correção monetária é pedido implícito que pode ser conhecido de ofício, mas não é possível admitir, sob essa justificativa, a existência de um segundo cumprimento de sentença só para fins de alteração do índice adotado no anterior. 6.1. Sem razão o Exequente ao aduzir que não há coisa julgada material ou preclusão em fase executiva, porquanto a proposição de cumprimento de sentença complementar implicaria em inaceitável violação à segurança jurídica, bem como esbarra na proibição constitucional de fracionamento de precatórios (art. 100, §8o, da CF).
7. Não evidenciada divergência entre o acórdão proferido anteriormente e a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1317982/ES, com repercussão geral (TEMA 1.170), a ratificação do julgado reexaminado é medida que se impõe.
8. Decisum reexaminado. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.